Tribunal: CARF
Processo: 15504.006634/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006634/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
HELOIZA TEIXEIRA SANTOS MUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo e cuja retenção/pagamento seja
devidamente comprovada.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo tributário é
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo as exceções legais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006634/2009-19
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006634/2009-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 62 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 18.599,68, ...:
...
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosada despesas médicas no valor de R$14.163,99 por
falta de atendimento a intimação para apresentar documentos. Foi glosada ainda a
compensação do imposto de renda retido na fonte no valor de R$7.761,94 relativo aos
rendimentos recebidos da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais pois o
valor de IRRF informado em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)
pela fonte pagadora foi de R$3.654,34 quando o valor declarado pela contribuinte foi de
R$11.416,28.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 11/03/2009 (fl. 27) e apresentou
impugnação em 13/04/2009. A DRFB de origem informa no despacho de fl. 29 que o
sistema CCPF aponta como data de vencimento da multa o dia 15/04/2009 sendo a
impugnação considerada tempestiva.
Informa a contribuinte na impugnação que junta os documentos para comprovar as
despesas médicas.
Sobre a glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte e omissão de
rendimentos, esclarece que declarou os valores conforme alvarás e Laudos que dispunha
pois a fonte pagadora não forneceu documento com a totalidade dos rendimentos e
descontos efetuados em seus pagamentos.
Salienta que fez uma nova conferência dos Alvarás e Laudos, tendo constatado que os
valores lançados nas declarações estão corretos.
Solicita novo prazo para providenciar a relação dos Alvarás junto às varas judiciais
correspondentes.
O processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal de origem para os fins
previstos na Instrução Normativa RFB no 1061, de 04.08.2011, o que culminou com a
revisão do lançamento feita pela autoridade lançadora. Foram restabelecidas dedução
com despesas médicas no valor declarado de R$14.163,99. A infração relativa a glosa
de compensação do imposto de renda retido na fonte foi mantida por não ter sido
apresentado documentos para comprovar a retenção conforme alegado na impugnação.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o Termo Circunstanciado de
fls. 31/33 e o Despacho Decisório de fls. 35, que retificou o imposto suplementar
exigido no código 2904 para R$0,00 e manteve o imposto no código 0211 no valor de
R$7.761,94.
A cientificação deste Despacho Decisório ocorreu pessoalmente em 28/02/2012 (fl. 38).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006634/2009-19

A contribuinte manifestou-se em 28/03/2012 alegando que a Justiça Federal não
informou na DIRF todos os valores dos impostos recolhidos tendo a 8a Vara da Seção
Judiciária do Estado de Minas Gerais, fornecido certidão e cópia das guias de IRRF que
foram retidos e recolhidos nos valores de R$43,65 e R$483,44 (21/12/2006). Salienta
que em 10/2006 na DIRF não tem informação de IRRF recolhido mas tem o DARF no
valor de R$675,16.
Esclarece que no montante informado como recebido da Justiça Federal consta o valor
de R$58.756,15 pago pelo Banco do Brasil com retenção de imposto de R$1.762,60.
Salienta que este valor não foi considerado como rendimentos declarados na notificação
o que poderá ocasionar lançamento em duplicidade.
Apresenta um quadro demonstrativo com as retenções sofridas sobre os honorários
recebidos e requer que seja considerado o total de R$9.569,51 de IRRF.
Requer a retificação do valor apurado a título de diferença de imposto de renda e a
dilação do prazo para que possa juntar documentos que compuseram o montante do
imposto de renda recolhido.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA. IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO. Comprovada
parcialmente a efetividade da retenção do IRRF objeto da glosa, cabe restabelecer na
Declaração de Ajuste Anual a compensação do imposto, no valor comprovado.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. O prazo para apresentação de provas
no processo administrativo tributário é juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo as exceções legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012 e-fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 01/10/2012 (e-fl. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que discorda do quinhão mantido no
lançamento, e que estaria fazendo levantamento de provas, portanto pede dilação de prazo para
defesa. Adita seu recurso em 18/10/2012 (e-fl. 75), informando que protocolou junto à CEF
pedido de informações acerca de seus recebimentos/retenções.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$4.797,09.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, e não apresenta novas provas, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006634/2009-19

reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, ora
grifado:
Voto
...
... para comprovar a retenção de imposto de renda na fonte.
Juntou uma Certidão emitida pela Secretaria da 8a Vara da Justiça Federal (fl. 50) que
relaciona o número de Alvarás expedidos no ano de 2006 destinados ao levantamento
de honorários advocatícios a favor da contribuinte. A mesma certidão informa que
foram retidos e recolhidos o valor de R$43,65 (fl.47) e R$483,44 (fl. 48) conforme
cópia de guias juntada em anexo.
A contribuinte junta ainda duas guias com recolhimentos no código 0588 a seu favor no
valor de R$675,16 (fl. 49)referente ao alvará R$269/06 recolhida em 17/10/2006 e guia
(fl.51) no valor de R$ 1.817,30 referente ao alvará 315/06 (10a Vara) recolhida em
21/12/2006
A guia no valor de R$1.817,30 consta da DIRF apresentada pela Justiça Federal de
Minas Gerais de Primeiro Grau já tendo sido acatada como imposto retido. Já as demais
guias não constam e o valor total de R$1.202,25 será restabelecido.
Apresentou também a contribuinte um informe de rendimentos emitidos pelo Banco do
Brasil (fl. 53) contendo retenções de imposto feitas no ano calendário 2006, permitindo
o restabelecimento da compensação de R$1.762,60.
Assim do total glosado de R$7.761,94 será restabelecido o valor de R$2.964,85
conforme requerido pela contribuinte na petição de fls. 57. sendo mantida a glosa da
diferença não comprovada.
...
Quanto ao pedido de dilação para juntada de novos documentos, importante
observar que, tanto na fase que antecedeu à lavratura da Notificação de Lançamento,
quanto na apresentação da impugnação, ocasião em que, efetivamente, foi inaugurada a
fase do contraditório, e ainda após ciência do Despacho Decisório a interessada teve
oportunidade de carrear aos autos documentos que pudessem ilidir a autuação em foco.
O § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo art.
67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
“Art. 16...........
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.”(grifei)
Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela não-ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal supra
transcrito, o que inviabiliza o deferimento de prorrogação de prazo para juntada de
novos documentos aos autos, uma vez precluso esse direito.
...
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006634/2009-19

de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Impossível a dilação de prazo pretendida e mantida a compensação indevida ainda verificada no
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original